Tribunal: TJMT
Processo: 0004460-95.2014.8.11.0086
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004460-95.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO JOSE VILELA DE CARVALHO - CPF: 205.809.409-34 (APELADO), ALEX FRANCISCO PILATTI - CPF: 041.749.289-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE VILELA DE CARVALHO - CPF: 205.809.409-34 (APELANTE), ALEX FRANCISCO PILATTI - CPF: 041.749.289-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR PAULO JOSÉ VILELA DE CARVALHO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. COMPROVAÇÃO MATERIAL. IRREGULARIDADES FORMAIS IRRELEVANTES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a inexigibilidade de créditos de ICMS incidentes sobre operações com milho destinadas à exportação, reconhecendo a imunidade tributária, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O ente público sustenta ausência de prova robusta da exportação e inconsistências no laudo pericial. O contribuinte requer a inclusão de condenação ao ressarcimento de custas, despesas processuais e honorários periciais adiantados.

3. Sentença que reconheceu a imunidade tributária e deixou de condenar o ente público ao ressarcimento das despesas, em razão de isenção legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprovação suficiente do fim específico de exportação apta a ensejar a imunidade do ICMS, mesmo diante de irregularidades formais; e (ii) saber se a isenção legal do ente público afasta o dever de ressarcimento das despesas processuais suportadas pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade prevista no art. 155, §2o, X, “a”, da CF/1988 alcança operações destinadas ao exterior, desde que comprovada a exportação, direta ou indireta.

4. A prova pericial demonstrou a vinculação entre notas fiscais e registros de exportação no SISCOMEX, evidenciando a efetiva saída da mercadoria ao exterior, ainda que presentes falhas formais.

5. Irregularidades formais em obrigações acessórias não afastam a imunidade quando comprovada a realidade material da operação de exportação.

6. O princípio da sucumbência impõe ao vencido o ressarcimento das despesas antecipadas pelo vencedor, nos termos do art. 82, §2o, do CPC.

7. A isenção conferida ao ente público não afasta o dever de reembolsar despesas suportadas pela parte vencedora, conforme previsão expressa em legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do ente público desprovido. Recurso do contribuinte provido.

Tese de julgamento:
“1. A imunidade do ICMS nas operações de exportação não é afastada por irregularidades formais, quando comprovada a efetiva saída da mercadoria ao exterior. 2. A isenção de custas conferida à Fazenda Pública não a exime do dever de ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2o, X, “a”; CPC, art. 82, § 2o, e art. 85, § 11; Lei no 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.486.953/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09.08.2019; TJMT, Apelação n. 1001674-55.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 06.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
PAULO JOSÉ VILELA DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos avisos de cobrança n. 927012/76/68/2014 e n. 907011/76/68/2014, em razão do reconhecimento da imunidade tributária nas operações de exportação, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que o reconhecimento da imunidade tributária exige prova robusta e inequívoca da efetiva exportação das mercadorias. Afirma que o laudo pericial apresenta inconsistências quanto à vinculação entre as notas fiscais e os registros de exportação, comprometendo a rastreabilidade das operações. Sustenta que tais falhas impedem a comprovação do fim específico de exportação, requisito indispensável à fruição da imunidade, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, Paulo José Vilela de Carvalho sustenta que a sentença deve ser reformada quanto à omissão relativa ao ressarcimento das custas, despesas processuais e honorários periciais por ele adiantados. Argumenta que, embora tenha sido reconhecida a procedência integral da demanda, não houve condenação expressa do ente público ao reembolso desses valores. Afirma que a isenção legal do Estado não afasta o dever de ressarcimento das despesas suportadas pela parte vencedora, razão pela qual requer a reforma da sentença para incluir tal condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual

Relembrando o histórico processual, trata-se de ação anulatória de débito tributário ajuizada por
Paulo José Vilela de Carvalho
em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de declarar a inexigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos Avisos de Cobrança n. 927012/76/68/2014 e n. 907011/76/68/2014, relativos à incidência de ICMS sobre operações envolvendo a comercialização de milho em grãos.

Na petição inicial, sustentou, em síntese, que as operações questionadas correspondiam à venda de mercadorias destinadas à exportação, circunstância que atrairia a imunidade prevista no art. 155, §2o, X, “a”, da Constituição Federal, afastando a incidência do tributo estadual.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, defendendo a regularidade do lançamento tributário e alegando ausência de comprovação do fim específico de exportação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Encerrada a fase postulatória, o juízo de origem determinou a produção de prova pericial, tendo sido elaborado laudo técnico com posterior manifestação das partes.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a imunidade tributária e declarando a inexigibilidade dos créditos de ICMS, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, e deixando de impor o ressarcimento das custas e despesas processuais, em razão da isenção prevista na legislação estadual.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelação.

O Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de prova robusta da exportação, apontando inconsistências no laudo pericial que comprometeriam a rastreabilidade das operações e afastariam o reconhecimento da imunidade.

Por sua vez, Paulo José insurge-se exclusivamente quanto à ausência de condenação do ente público ao ressarcimento das custas, despesas processuais e honorários periciais por ele adiantados.

Inicialmente, passa-se à análise do recurso do Estado e, superadas as teses por ele suscitadas, examinam-se os fundamentos do recurso interposto pelo contribuinte.

2.

Do recurso do Estado de Mato Grosso

A controvérsia central reside na verificação da suficiência da prova quanto ao fim específico de exportação das mercadorias objeto das operações tributadas.

O recurso não merece provimento.

Consoante dispõe o art. 155, §2o, X, “a”, da Constituição Federal, não incide ICMS sobre operações que destinem mercadorias ao exterior, abrangendo tanto a exportação direta quanto a indireta, desde que demonstrada a destinação final ao mercado externo.

No caso, o Fisco Estadual autuou o contribuinte sob o fundamento de que este não logrou comprovar o fim específico de exportação de suas mercadorias, notadamente em razão da ausência de referência, nas notas fiscais de exportação, às notas fiscais de remessa, bem como de inconsistências nos Registros de Exportação (RE) lançados no SISCOMEX.

Entretanto, a prova pericial produzida nos autos concluiu pela existência de vinculação entre as notas fiscais emitidas pelo autor e os registros de exportação constantes do sistema SISCOMEX, evidenciando que o produto comercializado — milho em grãos — foi efetivamente destinado à exportação. Destaco a conclusão da perícia:

“Portanto, conclui-se que os produtos vendidos conforme as notas fiscais que deram origem aos avisos de cobrança n° 92702/76/68/2014 e 907011/76/68/2014 foram destinados à exportação. Ressalvando-se, contudo, que não foram atendidas as exigências do RICMS listadas acima.”
(ID 351532895, pág. 13)

O laudo demonstrou, de forma irrefutável, o encadeamento das operações: a saída da mercadoria da propriedade do Autor (com NFs vinculadas aos programas PEP 105/10 e 111/10 da CONAB), a entrada na empresa exportadora (Vilela, Vilela & Cia Ltda.), a formação de lote, a remessa ao porto e, finalmente, a efetiva exportação, comprovada pelos Registros de Exportação (RE n. 10/1259976-001 e n. 10/1304574-001) que, embora com falhas formais, fizeram menção expressa às notas fiscais do produtor e ao seu CPF (ID 351532422 e 351532895).

As irregularidades formais apontadas pela fiscalização e confirmadas pela perícia – ausência de menção às NFs de origem no campo de informações complementares, consolidação de mercadorias de diferentes UFs em um mesmo RE e erro na indicação do estado produtor em um dos registros – não têm o condão de descaracterizar a conclusão técnica quanto à efetiva exportação das mercadorias.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. REGIME FISCAL. DRAWBACK. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (REGISTRO DE EXPORTAÇÃO). COMPROVAÇÃO, EM JUÍZO, DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO RECONHECIMENTO DO DIREITO. POSSIBILIDADE. 1.
O descumprimento de obrigação acessória (Registro de Exportação), que serve à comprovação das importações e exportações vinculadas ao incentivo fiscal com o fim de oportunizara fiscalização de tributos, não impede que a parte interessada possa ingressarem juízo para comprovar o cumprimento, à época própria, das condições para a fruição do regime de drawback
. 2.
O direito ao regime de drawback se dá com a comprovação das exportações vinculadas ao incentivo fiscal no período correlato, e não só com o cumprimento da obrigação acessória
. 3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, com apoio em exame probatório, decidiu pela comprovação do direito ao regime de drawback-suspensão, embora não apresentada pela sociedade empresária o Registro de Exportação no tempo próprio. 4. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1486953 SC 2014/0260853-4, Primeira Turma, Ministro Relator Gurgel de Faria, DJe 09/08/2019)

Tese de julgamento: “1.
A imunidade do ICMS nas exportações (CF/1988, art. 155, § 2o, X, ‘a’) não pode ser afastada por ausência de formalidade acessória quando a exportação se encontra comprovada por documentação aduaneira e logística idônea, apta a demonstrar a efetiva saída da mercadoria do território nacional
. 2.
O descumprimento de obrigação acessória (CTN, art. 113, § 2o), bem como a falta de memorando previsto em regulamento, não autoriza lançamento fundado em presunção formal contrária à prova material de exportação
.”
(TJ-MT – 1001674-55.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Relator Deosdete Cruz Junior, Data de Publicação: 06/03/2026)

O cumprimento de deveres instrumentais serve à finalidade de facilitar a fiscalização, mas não se confunde com o próprio fato gerador ou com a condição material para a imunidade. Uma vez demonstrado que a mercadoria efetivamente cruzou as fronteiras nacionais, a incidência do imposto resta afastada pela força da norma constitucional. Entendimento em sentido contrário implicaria admitir que exigências meramente formais se sobrepusessem à Constituição, permitindo a tributação de operação expressamente imune.

Com efeito, a interpretação da norma imunizante deve prestigiar a realidade material da operação, não sendo razoável afastar a imunidade constitucional com fundamento exclusivo em irregularidades formais que não comprometam a essência do fato econômico.

Assim, comprovado o escoamento da mercadoria ao exterior, resta configurada a hipótese de não incidência do ICMS, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do crédito tributário.

Diante desse contexto, nego provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

3.

Do recurso do contribuinte

A insurgência do autor limita-se à ausência de condenação do Estado ao ressarcimento das despesas processuais e honorários periciais.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

O princípio da sucumbência, positivado no art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil, impõe à parte vencida o dever de pagar ao vencedor as despesas que este antecipou. Trata-se de consectário lógico da causalidade, pois aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com seus custos.

A Lei Estadual n. 7.603/2001, que disciplina as custas e emolumentos no âmbito do Judiciário mato-grossense, ao mesmo tempo em que confere isenção à Fazenda Pública, estabelece uma ressalva inequívoca em seu artigo 3o, inciso I:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

A interpretação do dispositivo não deixa margem a dúvidas: a isenção concedida ao ente público diz respeito à dispensa de adiantar as custas processuais, mas não o exime da responsabilidade de reembolsar a parte adversa, caso esta saia vencedora e tenha arcado com tais despesas.

No caso dos autos, a recorrente comprovou o recolhimento das custas iniciais (ID 35074623), despesas com cartas precatórias (IDs 35074628 e 35074639) e, notadamente, o pagamento integral dos honorários periciais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID 128627342).

Tendo sido julgado integralmente procedente o pedido autoral, com a consequente sucumbência do Estado de Mato Grosso, impõe-se a condenação deste ao ressarcimento de todas as despesas adiantadas pelo Autor. A r. sentença, ao silenciar sobre este ponto, e a decisão que rejeitou os embargos, incorreram em omissão que deve ser sanada por esta Corte.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Paulo José Vilela de Carvalho
, para reformar em parte a sentença e, em consequência, condenar o Estado de Mato Grosso a reembolsar à parte autora a integralidade das custas e despesas processuais por ela adiantadas, incluindo o valor pago a título de honorários periciais, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública a partir do trânsito em julgado.

Em razão do desprovimento do apelo do Estado, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026